Tribunal: TJBA
Processo: 8013409-74.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8013409-74.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:
LUIZ FERREIRA MANZINI NETO

APELADO: KARLA RIBEIRO SOUZA MOREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL GONCALVES MACHADO, LUIZ HENRIQUE PEREIRA LIMA, DANIEL MAXIMO SANTOS SOUZA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VITÓRIA DA CONQUISTA. MAGISTÉRIO. INCENTIVO DE APRIMORAMENTO PROFISSIONAL E GRATIFICAÇÃO POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 1.762/2011. ESTÁGIO PROBATÓRIO E ESTABILIDADE. FUNÇÃO DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA. EFETIVO EXERCÍCIO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. CORREÇÃO EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória da Conquista contra a sentença que julgou procedentes os pedidos de concessão de incentivo de aprimoramento profissional e de gratificação por titulação formulados por servidora pública ocupante do cargo de Professora, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo de concessão do benefício.
2. A questão em discussão cinge-se a verificar a nulidade da sentença por erro material na indicação do ente federativo condenado no dispositivo; e a aferir o preenchimento dos requisitos legais pela servidora pública para a concessão das vantagens pecuniárias pleiteadas, examinando se o desempenho da função de coordenação pedagógica importa na suspensão do período de estágio probatório e obsta a aquisição de estabilidade.
3. O equívoco material constante da decisão que indicou o Estado da Bahia no dispositivo em lugar do Município réu não acarreta nulidade processual por julgamento extra petita, diante da ausência de prejuízo às garantias do contraditório e da ampla defesa, cabendo a retificação ex officio pelo Tribunal.
4. As exigências legais para a concessão das gratificações consistem na condição de servidor público municipal, aquisição de estabilidade funcional, conclusão de pós-graduação correlata e atendimento à carga horária mínima fixada pela Lei Municipal nº 1.762/2011.
5. As atividades de coordenação pedagógica inserem-se no âmbito de atuação típica do magistério, razão pela qual o período de desempenho de tal função pelo docente em estágio probatório caracteriza efetivo exercício, não ensejando a suspensão da contagem do triênio necessário para a aquisição da estabilidade funcional.
6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013409-74.2022.8.05.0274, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA e como apelada KARLA RIBEIRO SOUZA MOREIRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da Relatora.